Tribunal: TJDFT
Processo: 0004683-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA.
Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.
A desobediência à ordem judicial que defere medida protetiva de urgência configura-se quando o agente se aproxima da vítima, com ou sem o seu consentimento, depois de cientificado da decisão que determinou o seu afastamento.
A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.
Condenação criminal, por fato anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após o crime sob julgamento não serve para configurar reincidência, embora caracterize antecedente penal.

Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base fixada para cada agravante/atenuante.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.